Tribunal: TJPA
Processo: 0826108-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826108-75.2019.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: JOSAFA TELES VARELA FILHO, LIGIA MERENCIO DE ARAUJO ALFAIA VARELA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0826108-75.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 10ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E MARINA GALETTI SILVA – OAB/PA 23.686

APELADOS:

JOSAFA TELES VARELA FILHO, LIGIA MERENCIO DE ARAÚJO ALFAIA VARELA

ADVOGADO:

EDUARDO CARDOSO – OAB/PA 9.083

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO – OAB/PA 23.123-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA. PROCEDIMENTO COMUM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DEMANDA NÃO SANEADA E ORGANIZADA CONFORME ARTIGO 357 CPC. SUPORTE FÁTICO A AFASTAR O ENUNCIADO SUMULAR 308 STJ NÃO DECIDIDO. NÃO CIENTIFICAÇÃO E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO PROFERIMENTO DE IMEDIADA SENTENÇA. DECISÃO SUPRESA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que determinou a baixa de hipoteca e julgou parcialmente procedente a demanda. As apelantes sustentam ilegitimidade passiva e alegam que a obrigação de baixa da hipoteca seria exclusivamente do BANCO SANTANDER, credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a correta observância do rito do Procedimento Comum, notadamente quanto à fase de saneamento e organização processual; (ii) estabelecer se a sentença violou o devido processo legal ao antecipar o julgamento da lide sem o exaurimento da fase probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase de saneamento e organização prevista no art. 357 do CPC é obrigatória e não pode ser suprimida, sob pena de nulidade processual.

4.

A ausência de decisão sobre a especificação dos meios de prova e a falta de designação de audiência de instrução e julgamento violam o contraditório e o devido processo legal, configurando error in procedendo.

5.

O julgamento antecipado da lide sem ciência e concordância das partes afronta o princípio da não surpresa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A fase de saneamento e organização do art. 357 do CPC é obrigatória e não pode ser dispensada pelo magistrado, sob pena de nulidade processual.

2.

A ausência de audiência de instrução e julgamento, sem justificativa e sem concordância das partes, configura violação ao contraditório e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0826108-75.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 10ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E MARINA GALETTI SILVA – OAB/PA 23.686

APELADOS:

JOSAFA TELES VARELA FILHO, LIGIA MERENCIO DE ARAÚJO ALFAIA VARELA

ADVOGADO:

EDUARDO CARDOSO – OAB/PA 9.083

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO – OAB/PA 23.123-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
interpuseram Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que

julgou parcialmente procedente a pretensão “
somente para manter de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinar a baixa da hipoteca.” ( Pje ID 6803807,páginas 1-13).

Sentença combatida por Recurso de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
com razões expostas no PJe ID 6803809, páginas 1-3).

Declaratórios certificados como intempestivos.( PJe ID 6803816, página 1).

Contrarrazões apresentadas.(PJe ID 6803819, páginas 1-2 e PJe ID 6803821,páginas 1-3).

Declaratórios conhecidos e inacolhidos.
(PJe ID 6803830, páginas 1-4).

As razões recursais da Apelação Cível

estão assentadas nos seguintes argumentos, a saber:

- ilegitimidade passiva
ad causam
ante a obrigação de fazer, no que tange à baixa da hipoteca, ser apenas da Instituição Bancária, enquanto credor fiduciário;

-ilegitimidade passiva
ad causam
de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
eis a contratação envolver apenas os Apelados e
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
e

-
impossibilidade de darem baixa na hipoteca cuja obrigação de fazer se restringe ao
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos ora avençados. ( PJe ID 6803811, páginas 1-9).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

6803841, páginas 1-5 E Pje ID 6803843, páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0826108-75.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 10ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E MARINA GALETTI SILVA – OAB/PA 23.686

APELADOS:

JOSAFA TELES VARELA FILHO, LIGIA MERENCIO DE ARAÚJO ALFAIA VARELA

ADVOGADO:

EDUARDO CARDOSO – OAB/PA 9.083

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO – OAB/PA 23.123-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo quanto à obrigação de fazer, no que se refere à baixa da hipoteca ante a quitação da unidade comercial: sala 514 – Torre Vitta Home, obriga exame do enunciado sumular 308 do STJ

e a análise dos recortes fáticos apresentados para afastamento da medida, que afasta o julgamento antecipado da lide;

- o pedido de danos morais indenizáveis exige dilação probatória ou, minimamente, a estruturação da demanda,

que também afasta o julgamento antecipado da lide;

- Inexistência da fase estrutural do litígio e de possível instrução e julgamento e

- Ausência de cientificação e concordância dos Litigantes quanto à intenção do julgador primevo em decidir a questão ultrapassando as etapas obrigatórias do processo como a delineada no artigo 357 do CPC, que trata da organização e saneamento do litígio.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial – defesa – réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de limpeza na lide, em repetição, a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-a análise quanto ao requerimento dos meios de prova indicados na pretensão e na resistida;

- exame da distinção à aplicação do enunciado sumular, descuido que configura afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e

-ciência e concordância das partes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas duas vertentes.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível, enquanto na etapa do Juízo de Prelibação, contudo

para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, com eliminação dos erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024